Tribunal: TJMT
Processo: 1012542-97.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012542-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração, Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA - CPF: 974.836.131-49 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em apelação, reconheceu a nulidade de processo administrativo disciplinar e determinou a reintegração de policial militar ao cargo, ao fundamento de ausência de provas robustas da autoria da infração disciplinar.

O ente público sustenta omissão quanto à alegada impossibilidade de o Poder Judiciário rediscutir o mérito administrativo, por suposta violação ao princípio da separação dos poderes. O embargado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal, considerado o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública, de modo a autorizar o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi publicado em 02/12/2025. Nos termos do art. 1.023 do CPC, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, aplicando-se o prazo em dobro à Fazenda Pública, conforme art. 183 do CPC, totalizando 10 (dez) dias úteis.

O prazo recursal iniciou-se em 03/12/2025 e encerrou-se em 16/12/2025. Os embargos, contudo, foram protocolados apenas em 02/02/2026, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de natureza objetiva e insuscetível de relativização. Operada a preclusão temporal, impõe-se o não conhecimento do recurso, vedada qualquer incursão no mérito das alegações deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração fora do prazo legal, ainda que considerada a contagem em dobro prevista no art. 183 do CPC, configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso. 2. A preclusão temporal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, obstando a análise do mérito das razões deduzidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183 e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação de reintegração no Serviço Público Estadual movida por Luiz Fernando Alves de Souza, policial militar demitido após processo administrativo disciplinar.

O caso teve origem na demissão do servidor da Polícia Militar de Mato Grosso, aplicada em decorrência de processo administrativo disciplinar que o responsabilizou por participação em crime de roubo ocorrido na Loja Moda Verão em 2015. O servidor ajuizou ação objetivando a anulação do processo administrativo disciplinar e sua consequente reintegração ao cargo, alegando inexistência de provas de sua participação no delito.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. Interposta apelação fundamentada em cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova testemunhal, este Tribunal anulou a sentença, determinando a regularização processual. Após a oitiva das testemunhas e apresentação de memoriais, nova sentença foi prolatada, novamente julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em segundo recurso de apelação, este Tribunal deu provimento ao apelo, reconhecendo a ausência de provas robustas no processo administrativo disciplinar e aplicando o princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa. O acórdão fundamentou-se na fragilidade do conjunto probatório, que não demonstrava de forma inequívoca a autoria da infração disciplinar imputada ao servidor, determinando a nulidade do ato administrativo e a reintegração do policial militar ao cargo.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso opôs os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissão do julgado quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário rediscutir o mérito administrativo. Sustenta que o acórdão teria invadido a seara do mérito administrativo ao permitir a produção de prova testemunhal destinada a atacar os fundamentos do PAD, violando o princípio da separação dos poderes e contrariando jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (Id. 343649863).

O embargado apresentou contrarrazões arguindo preliminarmente a intempestividade dos embargos e, no mérito, defendendo que não houve invasão do mérito administrativo, mas sim controle de legalidade de ato teratológico, amparado na exceção prevista na Súmula 665 do STJ (Id. 347344888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que determinou a reintegração de policial militar ao serviço público estadual.

De plano, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso interposto.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão embargado foi publicado em 02/12/2025. O Estado de Mato Grosso, na qualidade de Fazenda Pública, possui prazo em dobro para a interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 1.023 do mesmo diploma legal.

Assim, considerando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 1.023 do CPC, aplicado em dobro conforme o artigo 183, o Estado dispunha de 10 (dez) dias para embargar, contados da publicação do acórdão.

O prazo, portanto, iniciou-se em 03/12/2025 e encerrou-se em 16/12/2025.

Todavia, os embargos foram protocolados somente em 02/02/2026, ou seja, com aproximadamente 48 (quarenta e oito) dias de atraso, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de natureza cogente e ordem pública. Trata-se de requisito inafastável para o conhecimento de qualquer recurso, não sendo passível de flexibilização ou relativização.

Uma vez constatada a extemporaneidade da insurgência recursal, opera-se a preclusão temporal, que impede este Tribunal de realizar qualquer incursão no mérito das razões apresentadas pelo embargante.

O recurso protocolado fora do prazo legal é juridicamente inexistente para fins de reforma ou integração do julgado, restando vedado ao órgão julgador apreciar as teses recursais, devendo limitar-se à declaração de não conhecimento da peça recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração em razão da manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026